Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. AUSÊNCIA. AMPARO. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ACOLHIMENTO. IDOSO. ENTIDADE. LONGA PERMANÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a providenciar o abrigo da autora idosa em Instituição de Longa Permanência para Idoso- ILPI pública, e, caso inexistente, em Instituição especializada particular congênere, às suas expensas.

3. O Distrito Federal alega que, de acordo com as informações da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, o Estado conta com poucas entidades com capacidade para acolhimento de idosos, e as existentes estão lotadas. Acrescenta que há uma ordem cronológica para o atendimento, e que a autora encontra-se na posição de no131, e que somente há abertura de vaga em caso de falecimento ou reintegração familiar do idoso. Dessa forma, a internação da parte prejudica outros idosos que já se encontram aguardando, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

4. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) impõe ao Poder Público a efetivação de política públicas ao lado da família, da comunidade e da sociedade, para amparar, de modo global, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art.3o).

5. Nos casos em que a família não possa prestar assistência ao idoso, deve o Estado fazê-lo na modalidade de abrigo em entidade de longa permanência (art.37, c/c 3o, parágrafo único, V, art. 43, II e art.45, V, do Estatuto do Idoso)

6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ (art.55, Lei 9099/95).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).